Tribunal: TJDFT
Processo: 0709668-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709668-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELIZABETH VASCONCELOS PADRAO AMORIM, ESPÓLIO DE GERALDO SILVA AMORIM REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELIZABETH VASCONCELOS PADRAO AMORIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo ESPÓLIO DE GERALDO SILVA AMORIM, representado por MARIA ELIZABETH VASCONCELOS, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de Ação Ordinária (Processo n° 0701226-41.2021.8.07.0018) ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (réu), indeferiu o pedido de tutela de evidência (ID 85331940 dos autos principais). Em suas razões recursais, o agravante narra que “Com o falecimento de GERALDO SILVA AMORIM, ocorrido em 28/09/2018, a Sra. MARIA ELIZABETH VASCONCELOS PADRÃO AMORIM, cônjuge supérstite, inventariante, protocolou junto à Subsecretaria da Receita, requerimento para a emissão de ITBI/ITCD incidentes sobre o inventário, acompanhado de Declaração de Tributos incidentes sobre Inventário –DTI, nos termos da legislação vigente (DOC. 2).4. Em razão do pedido, foram feitos os seguintes lançamentos de ITCD: demonstrativos no 23/07/2020-945-0000011 (Transmitente Espólio); no 23/07/2020-945-0000020 (Transmitente Espólio); no 23/07/2020-945-0000038 (Transmitente Espólio); no 24/07/2020-945-0000054 (Transmitente Espólio); no 23/07/2020-945-0000046 (Transmitente Maria Elizabeth); no 23/07/2020-945-0000054 (Transmitente Maria Elizabeth); no 23/07/2020-945-0000062 (Transmitente Maria Elizabeth); no 24/07/2020-945-0000062 (Transmitente Maria Elizabeth); no 24/07/2020-945-0000119 (Transmitente Maria Elizabeth) e no 24/07/2020-945-0000127 (Transmitente Maria Elizabeth).” Aduz que para o cálculo do tributo, além da partilha, foi considerada a escritura pública de testamento público lavrada no Cartório do 1o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, juntada ao requerimento para a emissão dos tributos, na qual constou expressamente, às fls. 144, alínea “f” das disposições relativas aos bens, as seguintes disposições em relação a doações já realizadas: “f) Que em virtude de diversas doações já realizadas em adiantamento de legítima pelo testador em conjunto com sua esposa aos filhos Gustavo Vasconcelos Padrão Amorim, Daniela Vasconcelos Amorim da Silva Prado e Juliano Vasconcelos Padrão Amorim, notadamente a doação de US$ 2.900.682,20 (dois milhões novecentos mil e seiscentos e oitenta e dois Dólares norte americanos e vinte centavos) para Gustavo Vasconcelos Padrão Amorim e a doação de quotas da SCI Chambiges, proprietária de apartamentos em Paris, na França, no valor de Euros 1.350.000 (um milhão trezentos e cinquenta mil euros) para Daniela Vasconcelos Amorim da Silva Prado e o mesmo valor para Juliano Vasconcelos Padrão Amorim, no momento da colação das referidas doações, para fins de igualar as legítimas, o ajuste das legítimas deverá ser feito preferencialmente com recursos financeiros (moeda corrente nacional);” Sustenta que, apesar de as doações mencionadas no testamento já terem ocorrido, e de terem sido mencionadas na partilha tão somente para igualar as legitimas, elas foram indevidamente computadas no cálculo dos tributos incidentes sobre o inventário. Verbera que em razão disso ingressaram com a ação declaratória cumulada com pedido de tutela de evidência, visando liminarmente que o DF se abstenha de exigir o ITCMD no inventário do GERALDO SILVA AMORIM sobre as doações de bens localizados no exterior. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, e é contra esta decisão que os agravante recorrem. Transcrevo a r. decisão hostilizada: “Verifica-se que houve equívoco da parte por ocasião da distribuição da ação, portanto, retifique-se o nome do segundo autor para Espólio de Geraldo Silva Amorim. Os autores formularam pedido de tutela de evidência para impedir a cobrança de tributo no inventário sobre as doações realizadas antes do falecimento do doador. O juiz deve decidir o pedido nos termos em que foi formulado e, neste caso, o pedido do autor é expresso no sentido da concessão de tutela de evidência, portanto, nestes termos será examinado o pedido. A tutela de evidência está disciplinada no artigo 311 do Código de Processo Civil, que no parágrafo único estabelece que pode haver deferimento liminar na hipótese do inciso II e, neste caso os autores afirmam que há prova documental de suas alegações e tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, porém por duplo motivo não se sustenta a alegação formulada. Vejamos. Sustentam os autores que os bens doados estavam localizados no exterior (ID 85207347 - Pág. 5) e, por isso, a cobrança do tributo dependeria de lei complementar, conforme entendeu o Supremo Tribunal Federal. Contudo, o artigo 155, § 1o, III da Constituição Federal trata da doação no item ‘a’ (se o doador tiver domicilio ou residência no exterior) e da transmissão causa mortis no item ‘b’ (se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior), portanto, a existência de bens no exterior não se refere à doação. Assim, nesta fase de cognição sumária não se verifica a adequação do caso à tese. Contudo, ainda que se aplicasse a tese ao presente caso verifica-se que em 1/3/2021 o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão com eficácia ex nunc a contar da publicação do acórdão. Assim, está evidenciado que o pedido não pode ser deferido. Nesse contexto INDEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA. Considerando que se trata de direito indisponível não será realizada a audiência de conciliação, conforme artigo 334, § 4o, II do Código de Processo Civil vigente. Cite-se.” Defende a tese de que, na hipótese dos autos, em que há doação de bens no exterior, o Distrito Federal carece de lei complementar nacional para exigir o referido tributo, nos termos do exigido pelo art. 155, § 1o, inc. III, da CF, e de recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, consoante tese firmada em repercussão geral (RE 851.108 –Tema 825). Afirma ser cabível o deferimento da tutela de evidencia, nos termos inciso II, do artigo 311 do CPC, pois as alegações de fato podem ser comprovadas apenas documentalmente e há tese firmada em julgamento de casos repetitivos pelo STF (Tema 825). Ao final requer a antecipação de tutela recursal, para “ conceder, inaudita altera pars, a tutela de evidência, nos termos da parte final do inciso II do artigo 311 do CPC (fundada no Tema n. 825 de Repercussão Geral), para que o DF se abstenha de exigir o ITCMD no inventário do GERALDO SILVA AMORIM sobre as doações (i) de US$ 2.900.682,20 (dois milhões novecentos mil e seiscentos e oitenta e dois Dólares norte americanos e vinte centavos) para Gustavo Vasconcelos Padrão Amorim; (ii) de quotas da SCI Chambiges, proprietária de apartamentos em Paris, na França, no valor de Euros 1.350.000 (um milhão trezentos e cinquenta mil euros) para Daniela Vasconcelos Amorim da Silva Prado; e (iii) de o mesmo valor de quotas da SCI Chambiges para Juliano Vasconcelos Padrão Amorim”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo comprovado (ID 24579477). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como antes relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo ESPÓLIO DE GERALDO SILVA AMORIM, representado por MARIA ELIZABETH VASCONCELOS, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de Ação Ordinária (Processo n° 0701226-41.2021.8.07.0018) ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (réu), indeferiu o pedido de tutela de evidência (ID 85331940 dos autos principais), no qual se pleiteia que o DF se abstenha de exigir o ITCMD no inventário do GERALDO SILVA AMORIM relacionado aos bens doado no exterior. A insurgência é contra a decisão liminar, de maneira que, nesta instância, o que se deve analisar é apenas se, na análise realizada pelo ilustre Juízo a quo, foram observados os ditames do art. 311 do Código de Processo Civil. Assim, neste juízo incipiente há que se verificar apenas a presença dos pressupostos para a concessão do provimento jurisdicional pretendido pela parte, sem esgotar o mérito da pretensão, o qual ainda está sob a competência do Magistrado de primeiro grau. Com a devida vênia aos relevantes argumentos apresentados pelo recorrente, mas, em uma análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar reclamada. Explico. A agravante formula pedido de concessão de tutela da evidência, com fundamento no disposto no artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, que estabelece o seguinte: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. (Grifou-se) Com efeito, para que haja o deferimento da tutela pleiteada, ficam dispensados os requisitos de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Contudo, resta claro no dispositivo processual o requisito de probabilidade de existência do direito alegado pelo autor, que demanda não somente a comprovação dos fatos alegados, mas, também, a prova de que a tese jurídica tem amparo em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. No presente caso, verifica-se que o julgado apontado (Tema 825) não analisa o direito específico vindicado na causa. A tese fixada no Tema 825 restou assim vazada: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1o, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional” (Relator: MIN. DIAS TOFFOLI, Leading Case: RE 851108/SP”. Trata-se, pois, de decisão versando acerca da exigência de Lei Complementar para fins de instituição tributária por estados e o DF nas hipóteses do art. 155, §1o, III, do CF. Vejamos a dicção do art. 155, §1o, III, do CF, verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) § 1o O imposto previsto no inciso I: (...) III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar: a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior; b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;” (Grifou-se) Como se vê, a alínea “a” do referido dispositivo versou acerca da hipótese em que “o doador tiver domicilio ou residência no exterior”, o que não é caso dos autos, pois o doador, Sr. GERALDO SILVA AMORIM, segundo informação de ID 24577298, residia na SHIS QI 05 CHACARA 46, Brasília - DF. Igualmente, a hipótese da alínea “b” também não se aplicaria, pois não se refere a doação, mas sim, da herança. Desse modo, em princípio, na hipótese dos autos, a tese jurídica defendida pelo agravante não seria aplicável ao tributo previsto nos arts. 2o e 7o da Lei no 3.804/2006 que dispõe sobre o ITCD no Distrito Federal, verbis: “Art. 2o O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos: I -por sucessão legítima ou testamentária, inclusive por sucessão decorrente de morte presumida e por sucessão provisória, nos termos da lei civil; II -por doação. ... ”Art. 7o A base de cálculo do Imposto é:I -nas transmissões causa mortis, o valor do patrimônio transmitido, assim entendido, a soma do valor dos títulos e dos créditos acrescida do valor venal dos bens móveis, imóveis e direitos a eles relativos deixados, deduzida das dívidas contraídas pelo de cujus; § 1o V E T A D O . II -nas transmissões por doação, o valor dos títulos, dos créditos e o valor venal dos bens móveis, imóveis e direitos a eles relativos....” (Destacamos) Desse modo, em princípio, há de prevalecer o entendimento firmado por Sua Excelência na r. decisão a quo, sem prejuízo, porém, de nova e mais aprofundada avaliação pelo egrégio colegiado, no momento apropriado. De qualquer modo, conclui-se que a hipótese dos autos não preenche os requisitos para deferimento da tutela pretendida. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator